Tribunal: TJMT
Processo: 1032031-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032031-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/MT. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE CADASTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve liminar concedida em mandado de segurança, a qual determinou à autoridade do PROCON/MT a conclusão do procedimento administrativo individual no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é possível o exame, em sede recursal, das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não apreciadas pelo juízo de origem; e (ii) saber se a extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022 configura mora administrativa apta a justificar a intervenção judicial para determinar a conclusão do procedimento, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de ilegitimidade ativa e passiva não foram submetidas ao juízo de primeiro grau. O exame originário pela instância revisora caracteriza supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual inviável sua apreciação direta, ainda que se trate de matéria de ordem pública (CPC, art. 485, §3o).

4. O art. 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022 estabelece que a emissão da decisão de cadastro deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contados do registro da reclamação. No caso, ultrapassado o prazo legal sem deliberação final, configura-se mora administrativa.

5. O dever de decidir em prazo razoável decorre dos princípios da legalidade e eficiência (CF, art. 37, caput) e da garantia da duração razoável do processo administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII). A instauração de Força-Tarefa por meio do Decreto Estadual n. 1.454/2025 não suspende automaticamente prazos legais nem afasta o dever de conclusão do procedimento individual.

6. A determinação judicial para que a Administração conclua o procedimento não implica ingerência no mérito administrativo, pois não interfere no conteúdo da decisão, limitando-se a assegurar o cumprimento do prazo legal e a cessação da omissão. Precedentes admitem o controle judicial da inércia administrativa quando configurado atraso injustificado.

7. Evidenciada a mora além do limite normativo, correta a manutenção da decisão que determinou a conclusão do procedimento no prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A extrapolação do prazo máximo fixado em norma estadual para conclusão de procedimento administrativo configura mora injustificada e autoriza o controle judicial da omissão, com determinação para que a Administração decida, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos Poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 485, §3o; Lei n. 12.016/2009; Decreto Estadual n. 1.590/2022, art. 35; Decreto Estadual n. 1.454/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1031449-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 6/11/2025; AI 1035660-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 19/10/2025; AI 1031200-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 10/12/2025; e AI 1030790-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 5/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ente público, manteve a decisão liminar proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., a qual determinou à autoridade apontada como coatora a conclusão do procedimento administrativo individual n. 25.01.0207.001.00636.300, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

O agravante aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte recorrida para requerer a emissão de decisão acerca do cadastro, por se tratar de direito que caberia exclusivamente ao consumidor reclamante. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, ao argumento de que não é a responsável direta pelo ato administrativo impugnado.

No mérito, afirma que não houve omissão administrativa injustificada, uma vez que o procedimento administrativo individual está inserido em contexto mais amplo de apuração de supostas fraudes em empréstimos consignados envolvendo servidores estaduais.

Sustenta, por fim, que a fixação judicial do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do procedimento configura intervenção indevida no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação dos Poderes, por impor à Administração prazo exíguo diante da complexidade reconhecida da matéria.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de apreciação das alegações de ilegitimidade ativa e passiva por não terem sido submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No mérito, ressalta houve extrapolação dos prazos previstos nos artigos 28 e 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022, sem justificativa legal para suspensão ou prorrogação em razão da atuação de Força Tarefa, bem como que a decisão judicial limitou-se a determinar a conclusão do procedimento administrativo, sem interferir no conteúdo do ato, configurando mero controle de legalidade diante da alegada mora administrativa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra ato coimado de ilegal praticado pela Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores – PROCON do Estado de Mato Grosso.

A impetrante alega, em síntese, que foi instaurado o procedimento administrativo n. 25.01.0207.001.00636.300, perante o PROCON/MT, a pedido de consumidor. Contudo, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, o procedimento permanece em aberto, sem qualquer deliberação final por parte da autoridade apontada como coatora.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora concluísse o procedimento administrativo. A liminar foi deferida, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão, sob pena de multa diária.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Posteriormente, foi interposto agravo interno, que ora se passa a analisar.

2.

Das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva:

A Fazenda Pública sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa agravada e a ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Tais questões, contudo, não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido suscitadas apenas nesta instância recursal. Assim, o exame de matérias não apreciadas no primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos tribunais superiores.

Compete ao juízo de origem, em primeiro lugar, conhecer e decidir as matérias preliminares, sendo inviável o seu enfrentamento direto por esta instância revisora, sob pena de nulidade.

Assim,
rejeito
as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

3.

Da apreciação do mérito:

A controvérsia cinge-se à alegada omissão administrativa na tramitação do procedimento, especialmente no tocante à ausência de emissão da decisão de cadastro no prazo legal estipulado pelo Decreto Estadual n. 1.590/2022, aplicável ao caso.

É incontroverso nos autos que o referido procedimento administrativo foi instaurado em
14/1/2025
e que, até a data da impetração do mandado de segurança (
15/8/2025
) já haviam decorrido mais de 180 dias, sem que houvesse sido proferida decisão conclusiva, ultrapassando, assim, o prazo legal máximo de 180 dias, previsto no art. 35 do Decreto Estadual supracitado.

Dispõe expressamente o dispositivo:

“Art. 35. A emissão decisão de cadastro deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação.”

Referida norma consubstancia imposição objetiva à Administração Pública quanto à duração máxima do trâmite do processo administrativo de reclamação, de forma a assegurar não apenas a efetividade da proteção do consumidor, mas também a segurança jurídica e reputacional dos fornecedores eventualmente envolvidos, como é o caso da agravada.

A alegação da parte agravante de que a decisão de cadastro possuiria caráter meramente informativo e não sancionatório não exime o ente público do dever legal de decidir tempestivamente. A simples manutenção de procedimento em aberto, sem deliberação, já é suficiente para configurar a omissão administrativa, especialmente quando, como no caso, o consumidor sequer manifestou interesse no prosseguimento da reclamação, conforme consta da ficha da reclamação juntada nos autos originários.

Ainda que o PROCON/MT sustente que a demanda foi inserida no contexto de uma Força-Tarefa interinstitucional voltada à apuração de irregularidades no mercado de crédito consignado, tal fato não suspende automaticamente os prazos legais estabelecidos para a conclusão dos procedimentos administrativos individuais, tampouco justifica o descumprimento do comando normativo estabelecido no Decreto Estadual n. 1.590/2022.

Como reconhecido pela jurisprudência, o dever da Administração de decidir em prazo razoável decorre diretamente dos princípios da eficiência, razoabilidade e legalidade estrita, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e no art. 5o, inciso LXXVIII, da mesma Carta, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a duração razoável do processo.

A mora administrativa, quando injustificada e superior ao prazo legal, autoriza sim a intervenção do Poder Judiciário, não como forma de invasão do mérito administrativo, mas para compelir o ente público a cumprir o dever legal de decidir.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AI 1031449-05.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, DJE. 6/11/2025; AI 1035660-84.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 19/10/2025; AI 1031200-54.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 10/12/2025; e AI 1030790-93.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 5/12/2025.

No caso dos autos, o decurso do prazo legal sem deliberação final, somado à ausência de manifestação do consumidor e à apresentação de defesa pela empresa reclamada, configura mora administrativa injustificada, cuja cessação é perfeitamente passível de imposição judicial.

Portanto, restando demonstrada a inércia administrativa além dos limites normativos e legais, correta se mostra a atuação do Juízo de primeiro grau ao deferir a liminar pleiteada.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
, por não terem sido apreciadas pelo juízo singular, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026